Tribunal: TJMT
Processo: 1026364-14.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026364-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEDISON HONORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.388.691-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA –

POSSIBILIDADE EM PARTE – INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA A DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – APLICAÇÃO, TODAVIA, DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (50%), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao agravante, reincidente simples, o índice de 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, pois, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na alínea
a
do inciso VI do aludido dispositivo legal (condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte).

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Diedison Honorio da Silva Junior
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, no Processo Executivo de Pena n. 0002260-94.2008.8.11.0064, fixou a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime prisional para o cálculo do prazo em relação ao crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, a despeito de o inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, preconizar que tal quantitativo se aplica apenas aos reincidentes específicos, situação na qual não se enquadra o agravante.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID 70186990, almeja a reforma do referido
decisum
, para que seja considerado o percentual de 40% (quarenta por cento), para o cômputo do prazo necessário à progressão do regime que lhe foi estabelecido, argumentando, para tanto, que não é reincidente específico em crime hediondo.

Nas contrarrazões encartadas no ID 70186989, o Ministério Público postula a manutenção do édito reprochado, destacando
que o pedido da defesa fere de morte o princípio da proporcionalidade, pois
trata o reeducando primário e o reincidente não específico, da mesma forma
, ou seja, aplicando-se a ambos a hipótese prevista no inciso V, artigo 112 da LEP
.

Destaques no original

Em juízo de retratação (ID 70186987), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana opinou pelo desprovimento do vertente recurso (ID 75059981), asseverando que deve incidir a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) a todos os reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n. 580A/2003, delito: roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), data do fato: 4.9.2003, sentença condenatória: 31.12.2005, data do trânsito em julgado: 22.5.2006, pena: 4 anos e 4 meses de reclusão (p. 4/5 – ID 70186993);

2. Ação Penal n. 155/2009, delito: roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), data do fato: 5.8.2009, sentença condenatória: 11.11.2009, data do trânsito em julgado: 21.1.2010 e pena: 8 anos de reclusão (p. 53/54 – ID 70186993);

3. Ação Penal n. 3910-74.2011.811.0064, delito: furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), data do fato: 13.7.2011, sentença condenatória: 16.11.2011, data do trânsito em julgado: 13.5.2012, pena: 3 anos e 6 meses de reclusão (p. 188/189 – ID 70186993);

4. Ação Penal n. 21191-02.2017.811.0042, delito: falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do Código Penal), data do fato: 5.6.2017, sentença condenatória: 18.10.2017, data do trânsito em julgado: 6.11.2017, pena: 2 anos de reclusão (p. 46/47 – ID 70186994);

5. Ação Penal n. 2571-70.2017.811.0064, delito:
latrocínio
, ocultação de cadáver e corrupção de menores (art. 157, § 3º, II, c/c art. 157, §2º, II, c/c art. 70; art. 211 todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), data do fato: 18.9.2016, sentença condenatória: 17.2.2020, data do trânsito em julgado: não há, em grau de recurso (execução provisória), pena: 32 anos e 1 mês de reclusão (p. 52/53 – ID 70186994);

Consta, ainda, destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena imposta ao agravante, para efeito de progressão de regime prisional aos crimes hediondos ou equiparados (que, na espécie, refere-se à pena fixada para o delito de latrocínio, cuja guia está descrita no item 5
supra
), por entender que ele, sendo reincidente em crime comum, não pode progredir com a incidência do percentual de 40% (quarenta por cento) descrito no inciso V do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluídos pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), porquanto este percentual aplica-se, tão-somente, aos condenados primários (decisão agravada encontradiça no ID 70186997, p. 127/135).

Por tais razões, o juízo da instância singela grau afastou a interpretação literal do inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 – que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da sanção apenas no caso de o reeducando ser reincidente específico – para realizar uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90 e, assim, concluir que bastava ostentar a condição de reincidente, seja comum ou específico, para se aplicar a percentual mais gravoso, qual seja, 60% (sessenta por cento).

Entretanto, a referida decisão deve ser reformada na medida em que está em dissonância com o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Lei n. 13.964/19
não previu a situação específica da progressão do condenado por crime hediondo com e sem resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que, nessas circunstâncias, não é possível integrar a norma utilizando, para tanto, interpretação extensiva em prejuízo do agravante, mas, sim, empregando a analogia
in bonam partem
para reconhecer-lhe o direito à progressão com o cumprimento de pena de 50% (cinquenta por cento), nos termos da alínea
a
do inciso VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA.
ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito.
5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6.
Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.
Princípios aplicáveis:
Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86.
Doutrina:
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020.
Precedentes:
HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.
(STJ, AgRg no HC 613.268/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020).
Negritos no original e grifos nossos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO.

1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). 2. Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse. 3.
Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame (condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in bonam partem. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso VI, a, do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, caso não cometida falta grave.
4. Ordem concedida para que a transferência do paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.
(STJ, HC 581.315/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).
Destacamos

Por sua vez, esta Segunda Câmara Criminal também perfilha o entendimento consignado nos acórdãos citados no parágrafo anterior, tal como se extrai das ementas abaixo transcritas:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns
. (TJMT, N.U 1023234-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).
Destacamos

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA 30% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – PRETENSÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME COMUM (ROUBO MAJORADO) -
NOVO DELITO POSSUI NATUREZA HEDIONDA COM RESULTADO MORTE
(LATROCÍNIO) – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)
– AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Diante da lacuna da nova norma, como o agravante detém reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o art. 112, inciso VI, alínea “a”, da nova redação da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime
.
(
TJMT, N.U 1017123-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).
Destacamos

Por conseguinte, procede parcialmente o pleito do agravante visando a redução do percentual para a progressão de regime, devendo ser aplicado o índice de 50% (cinquenta por cento), concernente à sua condenação pelo cometimento do crime de latrocínio, pois ele não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena na ordem de 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Posto isso, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Diedison Honorio da Silva Junior
, para determinar a incidência do índice de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo dos prazos para a progressão de regime concernente à condenação pelo cometimento do crime de latrocínio (Ação Penal n. 2571-70.2017.8.11.0064), por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021